Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 23 DO ESTATUTO DA OAB. NÃO VERIFICADO.
1. O artigo 18 do CPC trata da denominada legitimação extraordinária para a ação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o devedor, ora agravante, pretende discutir sobre quem recai a legitimidade ativa para execução dos honorários sucumbenciais a que restou condenado – se ao advogado destituído na fase de conhecimento ou ao advogado atualmente constituído, ora agravado.
2. Nos casos em que envolvem a modificação de advogado da parte no curso do processo, sagrando-se essa vencedora ao final, o STJ possui entendimento uníssono de que o advogado que está constituído nos autos possui interesse e legitimidade para execução dos honorários sucumbenciais, cabendo ao antigo patrono pleitear seu direito em ação autônoma.
3. Verificando-se que o credor, ora agravado, é o advogado constituído pela parte vencedora, não há que falar em violação ao disposto no art. 23 do Estatuto da OAB, possuindo este legitimidade para pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.